Tribunal: TJMT
Processo: 1026357-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026357-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.291.941-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AGRESSÃO COLETIVA A DETENTO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO AFASTADA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que homologou Processo Administrativo Disciplinar (PAD), reconhecendo a prática de falta grave, consistente em agressão física a outro detento, com as sanções de revogação de 1/3 dos dias remidos, alteração da data-base para 28/03/2025, perda de regalias e rebaixamento da conduta para “
má
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova inequívoca da participação do agravante na agressão que configura a falta grave; (
ii
) determinar se é aplicável, no caso concreto, a excludente de legítima defesa de terceiro; (
iii
) analisar a legalidade e a proporcionalidade da sanção de revogação de 1/3 dos dias remidos à luz do art. 127 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade da agressão encontram respaldo em acervo probatório robusto, composto por filmagens do circuito interno, exame de corpo de delito e depoimentos convergentes dos policiais penais, permitindo a individualização da conduta do agravante.

4. A tese de legítima defesa de terceiro não se sustenta, pois os elementos probatórios apontam que a agressão foi motivada por retaliação à recusa da vítima em cumprir ordem ilícita, e não por perigo atual ou iminente de agressão injusta.

5. A perda de 1/3 dos dias remidos está fundamentada de forma concreta, nos termos do art. 127 da LEP, com base na natureza da infração (
agressão coletiva
), nos motivos (
imposição de disciplina paralela
) e nas consequências sobre a ordem prisional.

6. O procedimento disciplinar observou todas as garantias do devido processo legal, incluindo o contraditório, a ampla defesa e a assistência da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A sanção de perda de dias remidos deve ser fundamentada de forma concreta, com base na gravidade da infração e suas consequências para a disciplina prisional”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026357-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Lucas Eduardo
Menacho
de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
- MT
, nos autos da Execução Penal no 2000029-79.2024.8.11.0038, que, em 30/06/2025, homologou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em desfavor do agravante, reconhecendo a prática de falta grave, consistente em agressão a outro custodiado, e determinando a revogação de 1/3 dos dias remidos, com fixação de nova data-base em 28/03/2025, além da aplicação de sanções administrativas de perda de regalias e rebaixamento de conduta para “
má
”
(id. 305046350).

Em suas razões, a defesa técnica sustenta, em síntese:
a) ausência de provas inequívocas da participação do agravante no evento, pois as imagens do circuito interno seriam inconclusivas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo; b) ainda que reconhecida sua atuação, a conduta estaria amparada pela excludente de legítima defesa de terceiro, haja vista que a vítima portava objeto perfurante e ameaçava outro interno; c) desproporcionalidade na sanção imposta, pois a perda de 1/3 dos dias remidos não teria sido devidamente fundamentada nos parâmetros do art. 57 da LEP
.
(id. 305037394).

Contrarrazões foram apresentadas pelo órgão ministerial de primeira instância, requerendo a manutenção da decisão agravada (
id.

305046351
)
e, e
m juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida.

Em parecer, a Procuradoria
-
Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo em execução

(id.
306967894
)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início, importa destacar que os fatos
,
objeto do PAD
,
se passa
ra
m no interior da Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos, em 28 de março de 2025, ocasião em que se instaurou grave tumulto em razão da negativa de um custodiado em atender ordens ilícitas de outros internos.

O interno Bruno Eduardo Ferreira da Costa, ao recusar-se a agredir outro detento, passou a ser alvo de represálias, sofrendo agressões físicas praticadas por diversos encarcerados, entre os quais foi identificado o agravante Lucas Eduardo
Menacho
de Oliveira.

O episódio foi objeto de boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e, sobretudo, registrado pelo circuito interno de monitoramento do estabelecimento prisional.

No procedimento administrativo disciplinar instaurado, asseguraram-se todas as garantias de defesa:
o apenado foi citado, contou com a assistência da Defensoria Pública e teve oportunidade de se manifestar.

A Comissão Disciplinar, após detida análise, concluiu pela configuração da falta grave, não apenas pela materialidade inequívoca da agressão, mas também pela clara identificação do agravante nas filmagens
.

A decisão administrativa foi homologada pelo diretor da unidade e, posteriormente, submetida ao crivo judicial, que ratificou sua validade.

A defesa sustenta que as imagens seriam ambíguas e que inexistiria prova individualizada da participação de Lucas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Todavia, não se pode ignorar que, além das filmagens, a materialidade e a autoria encontram respaldo nos depoimentos dos policiais penais e no exame de corpo de delito da vítima, documentos que, em conjunto, compõem um acervo probatório robusto e harmônico.

Outro ponto levantado pela defesa é o de que o apenado teria agido em legítima defesa de terceiro, com fundamento no art. 23, II, do Código Penal, por supostamente conter agressão perpetrada pela vítima contra outro detento.

Entretanto, essa narrativa não encontra amparo nos elementos dos autos.

Os relatos dos agentes penitenciários e a dinâmica registrada pelo circuito interno evidenciam que a agressão não foi uma reação imediata a perigo iminente, mas sim retaliação pelo fato de Bruno ter se recusado a cumprir ordem criminosa.

A atuação do agravante, portanto, não visava impedir uma injusta agressão, mas reforçar o domínio paralelo imposto por facções internas, representando claro ato de subversão à ordem prisional.

O requisito essencial da legítima defesa
,
a atualidade ou iminência da agressão injusta
,
mostra-se completamente ausente, inviabilizando o acolhimento da excludente.

Também não procede a alegação de desproporcionalidade da sanção.

O art. 127 da LEP faculta ao juiz revogar até um terço do tempo remido, observando a gravidade da falta.

A decisão agravada, longe de ser genérica, fundamentou-se na natureza da conduta
,
agressão física coletiva em represália a ordem descumprida,
nos motivos que a inspiraram
,
imposição de “
justiça paralela
” dentro da unidade, e nas consequências que irradiam sobre a disciplina e a segurança do ambiente carcerário.

Aliás, a própria Primeira Câmara Criminal tem
entendimento
consolidade acerca da imprescindibilidade de fundamentação concreta para a decretação da perda de dias remidos, nos termos do art. 57 da LEP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No Agravo em Execução Penal no 1022399-86.2024.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 19/12/2024, restou assentado que,
embora seja cabível a revogação de até 1/3 do tempo remido em razão de falta grave, a decisão judicial que assim determina deve estar acompanhada de motivação idônea e específica, sob pena de nulidade.

No caso concreto, todavia, diversamente da hipótese enfrentada naquele precedente, verifica-se
que
, aq
ui,
a decisão agravada não incorreu em motivação genérica.

Ao contrário, o
j
uízo singular destacou de modo preciso a gravidade da conduta do agravante, consistente em participar de agressão coletiva contra detento que se recusara a atender ordem ilícita.

Assim, a decisão impugnada encontra-se em plena harmonia com o entendimento já consolidado por esta Câmara, na medida em que não apenas
se
reconhece a falta grave, mas justifica de forma concreta e proporcional a imposição da fração máxima de 1/3 na perda dos dias remidos, em consonância com a gravidade do episódio e suas repercussões para a disciplina interna.

Não é possível olvidar que a execução penal, além de cumprir função ressocializadora, deve resguardar a ordem e a disciplina do ambiente prisional.

Permitir que agressões coletivas, motivadas por ordens ilícitas entre internos, sejam tratadas com complacência ou relativizadas sob o manto de pretensas excludentes de ilicitude, significaria enfraquecer a autoridade estatal e legitimar códigos de conduta paralelos, incompatíveis com o Estado de Direito.

Nesse contexto, a resposta firme da administração prisional e do Judiciário não apenas se mostra legítima, mas necessária para preservar a integridade física dos custodiados e a própria credibilidade da jurisdição.

Em suma, o procedimento disciplinar observou o devido processo legal, o conjunto probatório é suficiente e coeso, a tese de legítima defesa não se sustenta diante da dinâmica fática comprovada, e a fração máxima de perda dos dias remidos encontra respaldo na gravidade do episódio e na jurisprudência pátria
, inexistindo
, portanto, reparo a ser feito na decisão agravada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXCUÇÃO
DES
PROVIDO
, em
conso
nância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025